Tribunal: TJES
Processo: 0000378-83.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000378-83.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GRANITOS PONTOES LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente público, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal. A parte embargante alega omissão do acórdão quanto à existência de pedido de redirecionamento da execução aos sócios da empresa executada, o qual, segundo sustenta, afastaria a incidência da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa, de modo a justificar o afastamento da prescrição intercorrente reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

4.

O acórdão impugnado enfrentou de forma expressa e fundamentada os pedidos formulados, incluindo o de redirecionamento, reconhecendo a inércia da Fazenda Pública em apresentar planilha atualizada do débito, condição necessária para viabilizar a análise do requerimento de redirecionamento e das demais diligências patrimoniais.

5.

A decisão colegiada destacou que o redirecionamento foi requerido de forma subsidiária e condicionada à não localização de bens, circunstância que exigia providência da parte exequente, a qual restou omissa, contribuindo para a consumação da prescrição intercorrente.

6.

A alegada omissão do
decisum
não se configura, tratando-se, na verdade, de inconformismo com a conclusão do acórdão, situação que não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Omissão não se configura quando o acórdão embargado enfrenta de forma expressa o pedido de redirecionamento da execução fiscal, reconhecendo a inércia da parte exequente como causa da não apreciação do pleito.

2.

A utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo com seu resultado não se coaduna com os limites do art. 1.022 do CPC.

3.

O pedido de redirecionamento subsidiário, condicionado à frustração de medidas de localização de bens, não afasta, por si só, a prescrição intercorrente quando há inércia da parte quanto às diligências necessárias para sua apreciação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 28.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 13.5.2024, DJe 15.5.2024; STJ, EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.4.2022, DJe 3.5.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000378-83.2017.8.08.0026

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: GRANITOS PONTÕES LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em razão do acórdão (id. 12714947) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo por ele manejado.

Em suas razões, id. 12978362, aduz, em suma, a existência de omissão e obscuridade no julgado, ao argumento de que não houve manifestação expressa sobre o pedido de redirecionamento da execução fiscal, pendente de análise em primeira instância, e sua aptidão para impedir a consumação da prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integralmente examinadas e de forma clara as questões apresentadas. A insurgência do embargante se volta contra a conclusão adotada por este Colegiado, que manteve a sentença de reconhecimento da prescrição intercorrente, ao fundamento de inércia da Fazenda Pública.

Extrai-se do voto condutor:

Feitas tais considerações e reportando-me ao presente caso, verifico que a Fazenda Pública foi cientificada da primeira tentativa frustrada de localização da empresa devedora e de bens penhoráveis em 05/05/2017 (fl. 29-v).

Em seguida, requereu a citação por edital, que foi promovida de maneira regular e foi apta a interromper a prescrição intercorrente em 28/08/2017, data do protocolo da petição que requereu a diligência frutífera.

O Ente Público teve ciência que a citação por edital foi realizada em 12/07/2019 e nada requereu.

Somente em 26/02/2021 a Fazenda Pública volta a se manifestar nos autos requerendo a realização de penhora online por meio do Sisbajud e do Renajud e, em não sendo localizados bens, a consulta ao Infojud, além do redirecionamento da execução fiscal aos sócios, ante a dissolução irregular da empresa.

Em seguida, o Juízo determinou a intimação da Fazenda para trazer aos autos planilha atualizada do débito a fim de permitir a realização das ordens de penhora pretendidas, ato processual que se realizou em 30/09/2021, sem posterior manifestação.

(...)

No caso, o requerimento não foi apreciado, entretanto, o Magistrado apontou, claramente, que a apreciação dependeria da planilha atualizada do débito, a fim de permitir o correto lançamento das ordens de bloqueios nos sistemas processuais.

Sendo assim, por essa particularidade específica, evidencia-se a inércia da Fazenda Pública que contribuiu, inclusive, para a não apreciação do requerimento. (grifos nossos)

Como se observa, o acórdão recorrido reconheceu expressamente a existência do pedido de redirecionamento do feito executivo. Contudo, a decisão fundamentou-se na inércia superveniente do ente estatal que, intimado em 30/09/2021 para apresentar a planilha atualizada do débito – diligência reputada pelo juízo a quo como necessária ao prosseguimento útil da execução, notadamente para a efetivação das medidas de constrição patrimonial – deixou de impulsionar o feito, vindo a ser proferida a sentença somente após o transcurso do prazo prescricional, que se consumou em 28/08/2023.

De fato, os pedidos de localização de bens e de redirecionamento são independentes. Porém, no caso concreto o Estado requereu, expressamente, o redirecionamento de forma subsidiária, ou seja, se não fossem localizados bens.

Desse modo, sua inércia em juntar a planilha atualizada impediu que o Juízo realizasse as medidas de busca de bens e implicou, também, na não apreciação do pedido de redirecionamento, que somente seria analisado se não localizados bens, dando ensejo à ocorrência da prescrição.

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. SENTENÇA QUE FOI ANULADA POR APLICAÇÃO INDEVIDA DA PENA DE REVELIA. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa
. 2. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248, § 1º, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam.
2. (...). (EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

Assim, a alegação de negativa de prestação jurisdicional não se sustenta diante da fundamentação clara, coerente e exaustiva constante do acórdão embargado, que enfrentou os fatos relevantes à luz da legislação e da jurisprudência aplicáveis.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)